Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CONFORMIDADE DOS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ajuizamento de execução coletiva por sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, que somente recomeça a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 383 do STF. Preliminar de prescrição rejeitada.
2. Havendo conformidade dos cálculos com a condenação passada no título exequendo, correta a decisão que homologa os cálculos e rejeita alegação de excesso de execução.
3. Recurso desprovido.